Tribunal: TJSP
Processo: 1060822-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO - LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - RESCISÃO CONTRATUAL - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES - REVISIONAL DE ALUGUERES - Recusa no recebimento das chaves que é injustificada - Declaração de quitação da entrega das chaves - Declaração de rescisão dos contratos de locação e de quitação dos alugueres devidos, observada a redução concedida de 30% - Condenação da parte ré a restituir à autora o

Ementa:
APELAÇÃO - LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - RESCISÃO CONTRATUAL - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES - REVISIONAL DE ALUGUERES - Recusa no recebimento das chaves que é injustificada - Declaração de quitação da entrega das chaves - Declaração de rescisão dos contratos de locação e de quitação dos alugueres devidos, observada a redução concedida de 30% - Condenação da parte ré a restituir à autora o valor da caução - Procedência mantida - RECONVENÇÃO - Pedido indenizatório correspondente ao custo das obras para devolução do imóvel ao estado original, e condenação da parte locatária em lucros cessantes - Insurgência quanto à necessidade de produção de prova pericial - Preclusão lógica da prova - Improcedência da reconvenção - Sucumbimento mínimo da autora, devendo a ré responder integralmente pelos ônus da sucumbência - Fixação da verba honorária em primeiro grau no mínimo legal - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor das três demandas, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.